Tribunal: STF
Processo: ARE 1332914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE ARROZ. ICMS. DIFERIMENTO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL Nº 50.297/2013. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. TERMO DE ACORDO - TDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES LEGAIS. AGREGAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS AO TDA, VISANDO ABARCAR OPERAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE.
    Consoante iterativos julgados deste Tribunal, são constitucionais e legais "as condições impostas pelo Decreto nº 50.297/2013, que alterou parte do Regulamento do ICMS (Decreto nº 37.699/97), suspendendo por tempo indeterminado a possibilidade de diferimento nas saídas de arroz em casca ou beneficiado, exceto para as cooperativas ou estabelecimentos que tenham firmado Termo de Acordo com a Receita Estadual." ("ut" trecho da ementa da Apelação Cível nº 70069814077, julgada pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal).
    O protocolo do requerimento de renovação do TDA com prazo já expirado, tal como comprovado "in casu", não assegura a automática reativação dos seus efeitos, porquanto a Fazenda Estadual tem o poder-dever de verificar a regularidade fiscal do contribuinte e o atendimento das condicionantes legais antes de deferir o favor fiscal.
    Assim, a posterior concessão do benefício do diferimento do recolhimento do imposto não tem o condão de abarcar operações pretéritas, realizadas pela empresa impetrante fora do prazo de vigência do TDA. Inobservado o prazo de vencimento do TDA antes vigente e protocolado o pedido de renovação a destempo, não há falar em conduta morosa atribuível ao Estado.
    APELO DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III, alínea "b"; e 150, inciso I e § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da  Súmula 280  desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente